Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESPESAS DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento, relativa a financiamento de veículo. O recurso busca a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros, a existência de comissão de permanência, a nulidade da cláusula de despesas de cobrança e a repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) verificar a existência de cobrança de comissão de permanência; (iv) analisar a legalidade da cláusula que impõe ao devedor o ressarcimento das despesas de cobrança; e (v) apurar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado, sem prejuízo da observância das normas do Sistema Financeiro Nacional.
4. A taxa de juros remuneratórios é de livre pactuação, admitindo revisão judicial apenas quando demonstrada abusividade concreta, não bastando a simples superação da taxa média de mercado. O ônus da prova quanto à abusividade incumbe ao consumidor.
5. No caso, os juros pactuados situam-se dentro da variação das taxas praticadas no mercado à época da contratação, inexistindo discrepância substancial apta a justificar a intervenção judicial.
6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato examinado.
7. Não há previsão contratual de comissão de permanência, sendo legítima a cobrança apenas de juros moratórios, multa e juros remuneratórios, inexistindo cumulação indevida de encargos.
8. A cláusula que prevê o ressarcimento das despesas de cobrança encontra respaldo na legislação civil, configurando encargo acessório decorrente da mora do devedor.
9. Ausente qualquer ilicitude na cobrança dos encargos contratuais, é incabível a repetição do indébito, simples ou em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando demonstrada abusividade concreta, não sendo suficiente a mera superação da taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. É legítima a cláusula que impõe ao devedor o ressarcimento das despesas de cobrança decorrentes da mora."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11; CC, arts. 389 e 395; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 382 do STJ; Súmula 539 do STJ; Súmula 596 do STF; STJ, AgInt no REsp no 2.025.249/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; TJDFT, Acórdão 1702830, 6a Turma Cível, j. 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1694417, 7a Turma Cível, j. 26/04/2023; TJDFT, Acórdão 1710427, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023.